Tribunal: TJMT
Processo: 1004407-50.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos...
Trata-se de Agravo Interno apresentado por RAYANY CRISTINA PESSOA DE LIMA em face da decisão monocrática que declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso interposto pela Agravante, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Afirma a Agravante, em apertada síntese, que o decisum impugnado contraria texto expresso de Lei Federal, bem como o entendimento pacificado no âmbito do Tribunal Regional Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
Assevera que, os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual não são competentes para processar e julgar feitos que versem sobre questões previdenciárias envolvendo o INSS.
Pontua que a decisão agravada ao determinar o declínio de competência, violou, frontalmente, o rol expresso de legitimados estabelecido no artigo 5o da Lei 12.153/2009.
Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, de forma que seja mantida a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso de apelação interposto.
Não foram apresentadas Contrarrazões (Certidão Id no 15685973 - Pág. 1).
É o relatório.
Decido.
Pretende o Agravante a reconsideração da decisão monocrática que declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso interposto pela Agravante, bem como determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Pois bem.
Revendo a decisão agravada, vislumbro que merece acolhida a insurgência do Agravante, conforme será demonstrado.
A matéria ventilada no Agravo Interno refere-se à incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para processar ações previdenciárias promovidas contra o INSS, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, ante o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o artigo 2o da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – As ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – As causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”
Entretanto, o artigo 5o da Lei n. 12.153/2009 elenca as partes legitimadas para figurar como autor e réu, confira:
“Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” (Destaquei).
Verifica-se que não há disposição expressa no artigo 5o da Lei n. 12.153/2009, que autoriza a inclusão da União, suas empresas públicas e autarquias, tampouco contra o INSS.
A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça assim decidiu:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PROPOSTA CONTRA O INSS – AUTARQUIA DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA RESTRITA A AÇÕES PROPOSTAS CONTRA ENTES PÚBLICOS ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS – EXEGESE DO ART. 5o, II, DA LEI N. 12.153/09 – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. O Juizado Especial Estadual da Fazenda Pública não tem competência para conhecer, processar e julgar as causas em que figure como réu o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Autarquia Federal) porque o art. 5o, II da Lei n. 12.153/09 prevê, taxativamente, que somente podem ser réus naquele juízo "os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” (CC, 107687/2012, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 4/4/2013, Data da publicação no DJE 17/4/2013). (Destaquei).
Esse também é o entendimento dos Tribunais Pátrios. Confira-se:
“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL NO POLO PASSIVO. INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DECLINADA. A Lei n. 12.153/2009, em seu art. 5o, II, estabelece, em rol taxativo, que somente poderão ser réus no âmbito do Juizado Especial da Fazenda os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. No caso dos autos, como a ação foi proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que é uma autarquia previdenciária federal, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste juizado. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHCIDA. COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. (Recurso Cível No 71007221047, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 26/4/2018).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71007221047 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 26/04/2018, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 4/5/2018). (Destaquei).
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DELEGADA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Pela ordem jurídica processual civil, a antecipação de tutela, como medida de urgência, será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos do artigo 109, § 3o, da Constituição Federal de 1988, serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja vara do juízo federal. 3. O Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rolim de Moura/RO é absolutamente incompetente para processar e julgar os feitos em que figura o INSS como parte passiva, eis que o artigo 5o, inciso II da Lei n. 12.153/2009 enumera taxativamente quem pode ser réu, não incluindo as autarquias federais em seu rol. 4. Tendo sido a decisão proferida por juiz incompetente, deve ser cassada a antecipação de tutela deferida. 5. Agravo de instrumento provido.” (TRF-1 - AI: 00802648720104010000 0080264-87.2010.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 9/8/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 6/9/2017 e-DJF1). (Destaquei).
Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, revogo a decisão que declinou da competência, e, por conseguinte, reconheço a competência desta Corte, para julgar o recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator